Tribunal: STF
Processo: HC 267938
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito pelo advogado, por meio do qual aponta como autoridade coatora Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de  Campinas/SP .
Alega-se, em suma, que: i) há uma violação direta aos direitos fundamentais por uma omissão na prestação de serviço médio ao paciente; e ii) há omissão por um, alegado, descumprimento de ordem judicial que, essa, determinou a apresentação de relatório médico que, por sua vez, foi trocado por um documento administrativo sem valor de laudo médico. 
À vista disso, liminarmente, requer-se pela: i) expedição de determinação para a realização de avaliação médica e posterior emissão de laudo; ii) de forma alternativa, determinação de remoção imediata do paciente para hospital público ou conveniado; e iii) alternativamente, “que o paciente não permaneça custodiado em unidade prisional  desprovida de estrutura médica compatível com seu quadro clínico” ;
No mérito, requer-se que: i) seja  confirmado o writ; e ii) comunique-se a autoridade coatora para cumprir a decisão
É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente